Tribunal: STF
Processo: ARE 1391333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Nilo Jacques dos Santos com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 10):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99.



    2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando, assim, a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida).



    3. Descabe cogitar-se de ofensa à coisa julgada. O acórdão exequendo, transitado em julgado, ainda que antes da fixação da tese objeto do Tema 839, se limitou a determinar o cumprimento da portaria de anistia no que tange aos valores retroativos nela previstos, não tendo se debruçado sobre a questão atinente à sua validade. Se o writ não tratou acerca dessa matéria, sobrevindo o trânsito em julgado, é indiferente que a fixação da tese de repercussão geral, pelo STF, acerca da possibilidade de revisão das anistias políticas, nos moldes em que proferida, tenha ocorrido depois.



    4. Agravo interno improvido.



    Em suas razões recursais, o recorrente defende ter a Corte de origem inobservado o quanto decidido pelo Supremo no RE 553.710, Relator o ministro Dias Toffoli (Tema n. 394/RG), e alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXII, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese:



    [...] o procedimento de revisão instaurado pelo autoridade coatora, não pode ser qualificada como fato jurígeno capaz de por termo a garantia constitucional da coisa julgada e sua eficácia. 



    Defende, ainda, a inaplicabilidade, à espécie, das conclusões desta Corte por ocasião do julgamento do RE 817.338 (Tema n. 893/RG).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou contrariamente ao pleito do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 37):



    Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Anistia política. Pleito que busca determinar a retomada da execução de valores referentes à anistia política concedida pela Portaria nº 1.104-GM3/1964. 



    1. O agravante não impugnou todos os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário (súmula 287/STF).



    2. Ausente prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    3. Pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo em recurso extraordinário. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (eDoc 21). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Constato, inicialmente, que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 5º, XXII e LXXVIII, da Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Ademais, no tocante à alegação de ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição, o recorrente não declinou, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, não se ignore que o Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Não obstante referidos óbices processuais, cumpre rememorar que o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 553.710, Relator o ministro Dias Toffoli (Tema n. 394/RG), cuja discussão cingiu-se ao momento do pagamento de valor decorrente da reparação econômica a anistiados políticos, concluiu que:



    i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.



    ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias.



    iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.



    Todavia, este Supremo julgou, também no âmbito da repercussão geral, o RE 817.338, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 31/07/2020 (Tema n. 893/RG), tendo fixado tese no sentido de que “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário do STF, em sede de embargos de declaração, rejeitou a modulação de efeitos temporais da decisão à luz do princípio da segurança jurídica, fundamentando que o “dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional” (DJe de 03 de dezembro de 2021).



    Tal o contexto, não assiste razão ao recorrente, pois como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “após concluído procedimento de revisão deflagrado pela UNIÃO à luz do que decidira o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), a portaria de anistia do exequente restou anulada pela Portaria nº 1.570, de 5/6/2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, DOU de 8/6/2020” (eDoc 10) – meus grifos.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator